Tribunal: CARF
Processo: 11543.003589/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11543.003589/2010-67 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.226 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
CIBELE ESMERALDA BIONDI FERREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI No
5422.
Não incide imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família
percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003589/2010-67
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003589/2010-67

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 23/27) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2009 (e-fls. 29/34), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros – no valor de R$ 23.140,00.
A autoridade fiscal expõe na Complementação da Descrição dos Fatos (e-fls. 25):
De acordo com informações nos sistemas da RFB, consta rendimento de Pensão
Alimentícia Judicial em nome da contribuinte, informado por Geraldo Siemon de
Oliveira – CPF 052.356.588-76. De acordo com documentação apresentada em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, o rendimento pertence aos filhos FRANZ
BIONDI SIEMON e BRENDA BIONDI SIEMON, dependentes da contribuinte.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/15), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 109/118):
PRELIMINAR
Preliminarmente, cumpre esclarecer que a presente notificação de lançamento é
insubsistente, ensejando a sua nulidade.
O art. 11 do Decreto n° 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal Federal,
dispõe acerca dos requisitos da notificação de lançamento. No documento de notificação
de lançamento, é informada à contribuinte a omissão de rendimentos no valor de R$
23.140,00 supostamente informado e declarado na DIMOB (Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias). Neste sentido, houve erro insanável na lavratura da
presente notificação de lançamento, por dois motivos: (i) que os valores supostamente
omitidos se referem a aluguéis; e (ii) não foi informado ao contribuinte a fonte
declarante, ou seja, a correta identificação do sujeito tributário que declarou o repasse
de suposto auferimento de renda por meio de aluguel recebido. Como pode o
contribuinte defender-se de lançamento realizado em total arranho aos preceitos legais
adotados no país?
Não consta outro bem imóvel na DIRPF da contribuinte a não ser o imóvel situado à
Rua José Teixeira, n° 165, apto. 701, Praia do Canto, Vitória, ES, que por vontade desta
e seu ex-cônjuge, e por força de decisão judicial, passou a pertencer aos filhos Franz
Biondi Siemon e Brenda Biondi Siemon de forma igual (50% para cada), ficando a Sra.
Cibele Esmeralda Biondi Ferreira na condição de usufrutuária do mesmo. Assim, não
poderia a contribuinte Sra. Cibele Biondi ter auferido renda de aluguéis, por inexistência
de outro bem imóvel, constatando-se erro na lavratura da presente notificação de
lançamento. O AFRFB deveria ter indicado qual sujeito (Administradora de Imóveis)
declarou o recebimento de valores a título de aluguéis pela contribuinte Sra. Cibele
Biondi, para ciência da mesma das informações prestadas e possível manifestação e
defesa.
Há, portanto, vício de formalidade que macula in totum a presente notificação de
lançamento, devendo ser declarada a sua nulidade.
Impende ressaltar que o valor alcançado pelo AFRFB, no montante de R$ 23.140,00,
refere-se a pensão alimentícia judicial, que por erro de declaração ocasionou a presente
ação fiscal. Isto está comprovado no extrato de processamento de IRPF extraído do
próprio site da RFB, onde é informado à contribuinte o valor de R$ 23.140,00 referente
a valores recebidos pelo contribuinte ou por seus dependentes a titulo de pensão
alimentícia. Veja-se que não consta neste documento, emitido pela própria RFB,
nenhum valor auferido a titulo de rendimentos de aluguéis pagos por pessoa física.
MÉRITO
Da inexistência de omissão de rendimentos
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003589/2010-67

As informações concernentes ao pagamento da pensão alimentícia judicial foram
prestadas pelo Sr. Geraldo Siemon de Oliveira (CPF n° 052.356.588-76), ex-cônjuge da
contribuinte Sra. Cibele Esmeralda Biondi Ferreira, em sua própria declaração de IRPF.
Desta feita, ao realizar o batimento das informações prestadas nas declarações de IRPF
de ambos, o AFRFB verificou divergência, com a inclusão da DIRPF da Sra. Cibele
Biondi em malha fina, dando início à ação de verificação fiscal.
Na data de 11/11/2009, a contribuinte retificou a DIRPF, lançando os valores da pensão
alimentícia judicial mês a mês, porém sem a devida alocação dos valores a cada um dos
dependentes, na proporção de 50% para cada. Embora os depósitos dos valores a titulo
de pensão alimentícia judicial sejam realizados diretamente na conta corrente da
contribuinte, estes valores pertencem aos seus filhos e dependentes Franz Biondi
Siemon e Brenda Biondi Siemon, por força de decisão judicial; cumpre esclarecer ainda
que, à época do recebimento da pensão alimentícia em atraso, os valores estavam
isentos de tributação, por não extrapolarem o limite imposto em lei.
Cabe aqui o registro de que a caracterização de omissão de rendimento não pode ficar
adstrita à nomenclatura que lhe é impingida. Deve-se buscar a verdade dos fatos, ou
seja, observar as reais características da atividade, para enquadrá-la no subitem
adequado. O AFRFB partiu tão somente de presunção e não se deu ao trabalho de
discernir o erro de declaração e a suposta omissão de rendimentos.
Nesse interim, mister se faz seja retificada a DIRPF exercício 2009, ano calendário
2008 da contribuinte, lançando-se mês a mês e na proporção de 50% para cada
dependente, o valor de R$ 23.140,00 recebidos em conformidade com os extratos
bancários em anexo e datas indicadas no próprio termo de audiência de acordo realizado
no Poder Judiciário.
Da multa de oficio aplicada
No caso em apreço, a multa de ofício foi aplicada à contribuinte no percentual de 75%.
O AFRFB enquadrou a penalidade ora impugnada no art. 44, I, §3°, da Lei n° 9.430/96,
alegando que a impugnante omitiu rendimento e deixou de recolher ou pagar tributo.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF vem decidindo que a aplicação
da multa somente é cabível quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito
de fraude, conduta que deve ser minuciosamente justificada e comprovada nos autos do
processo administrativo fiscal. Cabe ao AFRFB provar que a ação ou omissão do
contribuinte foi dolosa, requisito indispensável para a aplicação da referida multa. Este
entendimento reiterado foi sumulado pelo Primeiro Conselho de Contribuintes (atual
CARF), conforme segue: "Súmula n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo."
Portanto, a simples presunção de fraude por parte da autoridade fiscal não é suficiente
para a qualificação da multa. Faz-se necessário comprovar com elementos hábeis e
idôneos o evidente intuito de fraude. Mera presunção da omissão de rendimentos a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada não justifica a qualificação da
multa de ofício. Cita decisões do CARF.
A multa de ofício qualificada aplicada pela autoridade fiscal é totalmente descabida e
injustificada. O AFRFB sequer provou a existência da conduta fraudulenta, apenas
justificou de acordo com sua convicção e com o que presenciou na ação fiscal.
Assim, a contribuinte pugna pela não aplicação da multa de oficio, ante a existência de
erro na sua declaração de IRPF 2009, inexistindo, portanto, omissão de rendimento.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 17a Turma da DRJ/SPO em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003589/2010-67

Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas
de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor competente e respeitado o
direito de defesa da contribuinte, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Face aos elementos constantes dos autos, deve ser mantida a infração constatada.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos casos
de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a autoridade
lançadora furtar-se à sua aplicação.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 03/07/2014 (e-fls. 122, 148), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 01/08/2014 (e-fls. 124/136) contendo, em apertada
síntese, os mesmos argumentos de sua Impugnação:
- Nulidade do lançamento;
- Inocorrência de omissão de rendimentos;
- Inaplicabilidade da multa qualificada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne à arguição de nulidade do lançamento, considerando que a
matéria já foi devidamente enfrentada pelo Colegiado a quo, adoto as razões de decidir do
acordão de primeira instância (e-fls. 113/115), conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF:
Cumpre, inicialmente, transcrever o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, que assim estabelece em seus artigos 59 e 60:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Portanto, segundo o art. 59 do Decreto no 70.235/72, só é nulo o ato que for lavrado por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, sendo que as
irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas neste artigo não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo.
Tratando-se de notificação de lançamento, cabe também transcrever o artigo 11 do
Decreto no 70.235/1972, que estabelece os requisitos que deve conter obrigatoriamente
a notificação de lançamento, assim dispondo:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003589/2010-67

11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e
conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
No caso concreto, verifica-se que, em sede de fiscalização, a contribuinte foi intimada a
apresentar comprovantes de todos os rendimentos recebidos por ela e seus dependentes
no ano-calendário 2008, bem como documentos referentes a locação de bens (fls.
20/21), ao que atendeu esclarecendo que os valores de pensão alimentícia são
destinados a seus filhos por decisão de divórcio consensual e Termo de Audiência
referente a alimentos em atraso (fl. 22). Os documentos acostados ao processo,
mormente o extrato RFB a que se refere a requerente (fl. 28), as cópias de documentos
relativos à ação de divórcio de Geraldo Siemon de Oliveira e de Cibele Esmeralda
Biondi Ferreira (fls. 61/83) e as cópias de extratos bancários da interessada (fls. 49/60),
demonstram que o valor de R$ 23.140,00 de que se trata refere-se a pagamento de
pensão alimentícia aos dois filhos do casal, Franz Biondi Siemon e Brenda Biondi
Siemon, determinado em sentença judicial e depositado na conta bancária da
interessada.
Ao constatar, em vista de dados contidos nos sistemas da RFB, que Geraldo Siemon de
Oliveira, CPF 052.356.588-76, havia informado rendimento de Pensão Alimentícia
Judicial em nome da contribuinte, e que, de acordo com documentação apresentada em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, o rendimento pertence aos filhos FRANZ
BIONDI SIEMON e BRENDA BIONDI SIEMON, dependentes da contribuinte, a
fiscalização lançou a omissão de rendimentos, porém sob o título “Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros”, informados na Dimob
ou em outros documentos.
A contribuinte impugnou o lançamento reiterando que os rendimentos referem-se a
pensão alimentícia judicial recebida por seus dois filhos, depositados na conta bancária
dela.
Desta maneira, constata-se que a contribuinte sabia, desde a fase de fiscalização, que os
rendimentos de que se trata referem-se a pensão alimentícia de seus filhos. A descrição
do fato gerador na notificação de lançamento permitiu o conhecimento, pela
contribuinte, da infração cometida. Assim, o equívoco em que incorreu a fiscalização na
descrição do fato gerador não o descaracterizou nem prejudicou a defesa da
contribuinte, uma vez que a esta foi dada regular ciência do lançamento, que foi
contestado em impugnação recebida e conhecida, na qual a impugnante demonstra
pleno conhecimento da infração que lhe foi imputada e dela se defende, apresentando
alegações, argumentos e documentos no sentido de tentar elidir a omissão de
rendimentos, exercendo amplamente seu direito de defesa.
Destarte, não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses
de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, visto que o lançamento foi
levado a efeito por autoridade competente e foi dada ciência regular do feito à
contribuinte, que exerceu amplamente o seu direito de defesa, conforme impugnação
recebida e conhecida.
[...]
Assim, a alegação de cerceamento de defesa não deve prosperar, devendo ser afastada a
preliminar de nulidade.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003589/2010-67

Relativamente à infração em litígio, extrai-se dos autos que o lançamento refere-
se à omissão de rendimentos recebidos de pessoa física a título de pensão alimentícia judicial (e-
fls. 25).
Impõe-se observar, contudo, que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI no 5422, transitada em julgado em 05/11/2022, decidiu por afastar a
incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos a título
de alimentos ou de pensões alimentícias. Assim, tendo em vista o disposto no art. 62, §1o, I, do
RICARF, não merece prevalecer a omissão de rendimentos em discussão no presente processo.
Em razão do cancelamento integral do lançamento, torna-se desnecessária a
apreciação das alegações referentes à multa aplicada.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 156
DF CARF MF
Original